Tribunal: STF
Processo: HC 248524
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO 
ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ATIPICIDADE DA CONDUTA: REEXAME DE PROVAS. PRISÃO CAUTELAR NÃO DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.11.2024, por Anilise de Oliveira, em benefício de L P, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.651.345/PR por óbices formais (Súmulas ns. 7 e 182 do STJ). 



O caso 



    2. O paciente foi condenado, em primeira instância (Processo 
n. 0001198-93.2017.8.16.0054), à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, resultando em gravidez (§ 1º do do art. 217-A c/c inc. III do art. 234-A do Código Penal – doc. 4).



    Em 22.8.2023, o Tribunal do Paraná deu parcial provimento à apelação do paciente, para excluir a causa especial de aumento referente ao resultado gravídico decorrente do estupro (inc. III do art. 234-A do Código Penal), mantendo a condenação por estupro de vulnerável e fixando pena de oito anos de reclusão, em regime semiaberto. Tem-se na ementa do julgado:



    “CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR DEFICIÊNCIA MENTAL MAJORADO PELA GRAVIDEZ DA VÍTIMA (ART. 217-A, § 1º NA FORMA DO ART. 234-A, 
INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE – AFIRMAÇÃO DO SENTENCIADO DE QUE A RELAÇÃO SEXUAL COM A VÍTIMA FORA CONSENSUAL – CARÊNCIA DE DOLO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA DEFICIÊNCIA MENTAL DA OFENDIDA – TESES RECHAÇADAS – AVALIAÇÃO MÉDICA QUE ATESTA RETARDO MENTAL MODERADO (CID10F71) – FALTA DO NECESSÁRIO DISCERNIMENTO DA VÍTIMA PARA CONSENTIR COM A PRÁTICA SEXUAL – CONDIÇÕES PERCEPTÍVEIS, DE PLANO, POR QUALQUER PESSOA – VULNERABILIDADE INCONTESTE NOS AUTOS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SUFICIENTES – RESPONSABILIDADE CRIMINAL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 234-A DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE DNA ATESTANDO QUE A CRIANÇA ERA FILHA DO APELANTE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO RESULTADO GRAVÍDICO ADVINDO DO ESPECÍFICO EPISÓDIO SEXUAL ENVOLVENDO O INCULPADO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA NECESSÁRIO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 478-485, doc. 4).



    3. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem pela impossibilidade de reexame de prova (Súmula n. 7/STJ), tendo sido interposto agravo em recurso especial (AREsp n. 2.651.345/PR), não conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por óbices processuais (Súmulas ns. 7 e 182/STJ – fls. 586-589, doc. 4). A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. 1. Não se conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial. 2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão recorrida, pois não foram enfrentados, no agravo em recurso especial, de maneira adequada e suficiente, os fundamentos do Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 3. Assim, não conhecido do recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente para enfrentar a decisão, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 784-788, doc. 4).



    Rejeitados os embargos declaratórios opostos (fls. 803-808, doc. 4).



    4. Contra o julgado a defesa impetra o presente habeas corpus, afirmando a atipicidade da conduta, sob o argumento de que “as provas produzidas nos autos apontam na direção de que a experiência sexual de Vanessa (com 23 anos de idade à época do relacionamento) era suficiente para se concluir que, apesar de sua deficiência mental moderada, a mesma possui grau de entendimento capaz de compreender a natureza dos atos sexuais e de determinar – se de acordo com esse entendimento, sendo, portanto, perfeitamente, factível, que entabulasse relacionamentos dessa natureza, não apenas com o Sr. Leoni, ora paciente, mas com outras pessoas (...). Daí porque não caracterizado delito ao qual o paciente restou condenado, de estupro de vulnerável, vez que ausente o elemento subjetivo na conduta do paciente, qual seja o dolo, que não restou demonstrado pelo órgão ministerial tampouco se infere do contexto probatório produzido nos autos” (fl. 7. doc. 1).



    Sustenta, ainda, ausência dos requisitos para a decretação da prisão cautelar do paciente, que também seria carente de fundamentação, sendo possível a conversão em medidas cautelares alternativas.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Diante do exposto, além do que será suprido pelo notório saber jurídico de Vossas Excelências, estando o paciente sofrendo coação ilegal em sua liberdade de ir e vir, conforme documentos anexos, requer-se a concessão de liminar em habeas corpus, para o fim de revogar a prisão decretada pelo Juízo da Vara Criminal de Bocaiúva do Sul/Pr, devendo o paciente LEONI DE PAULA responder o processo em liberdade; (ii) após a concessão da liminar, sejam os autos encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, para que confeccione parecer acerca do pleito ora formulado; (iii) ao final, seja integralmente confirmada a liminar concedida, para o fim de conceder em definitivo a ordem pleiteada” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Agravo no Recurso Especial 
n. 2.651.345/PR, por óbices formais.



    7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para sua admissão quanto à pretensão deduzida nesta impetração.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar, em relação à suposta atipicidade da conduta, que, para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para assentar que o acusado tinha plena consciência das condições mentais da vítima. 



    As instâncias ordinárias assentaram que a vulnerabilidade ficou provada por prova testemunhal e “laudos médicos contidos nos autos sob 
nº 0005470-47.2018.8.16.0038. Além disso, conforme consta nos documentos juntados no decorrer da instrução processual, a vítima frequentava a APAE na época do fatos, o que por si só comprova a sua vulnerabilidade e condição especial” (fl. 319, doc. 4). A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus: 



    10. Os alegados vícios na prisão cautelar do paciente foram suscitados de forma inédita na presente impetração, não tendo sido objeto de manifestação pelas instâncias antecedentes, nem mesmo no recurso especial interposto. Mostra-se, assim, incabível seu exame per saltum, para evitar-se inadequada supressão de instâncias, que, inclusive, poderia ser prejudicial ao acusado, no caso de denegação de ofício da ordem por este Supremo Tribunal Federal.



    O paciente respondeu em liberdade à ação penal, tendo a sentença condenatória garantido o seu direito de apelar em liberdade, assentando, ainda, que a expedição de mandado de prisão somente ocorreria com o “trânsito em julgado da presente sentença” (fl. 325, doc. 4). Ademais, não se noticia, nos autos, tenha ocorrido o trânsito nem tendo sido juntada decisão ou julgado nos quais determinada a expedição de mandado de prisão. 



    11. Ausente demonstração de constrangimento ilegal no caso, não são possíveis, nos estreitos limites do habeas corpus, pretendida revisão da condenação ou exame sobre a legalidade de suposto decreto prisional não juntado aos autos ou debatido pelas instâncias antecedentes.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora